Tribunal: TJDFT
Processo: 0745405-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Processo : 0745405-46.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo a emenda ofertada (id. 55590666). 2. Cuida-se de ação rescisória para desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória n. 0729411-77.2020.8.07.0001, que julgo procedente o pedido, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial pelo valor de R$ 5.676,52. A autora sustenta nulidade da citação realizada na ação matriz, pois todas os mandados expedidos pelos correios retornaram sem cumprimento. Relata que, em duas tentativas, o AR chegou a ser recebido, mas por pessoa diversa da autora e, por isso, foi determinada a expedição de carta precatória, que, entretanto, sequer foi comprovada a distribuição. Conta que a ré foi intimada para dar andamento ao feito e, transcorrido o prazo concedido, o juízo interpretou erroneamente que havia regular citação e proferiu sentença de procedência fundada em revelia. Salienta que a citação pelo correio de pessoa física exige a entrega do mandado diretamente ao citando, devendo constar a sua assinatura no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato. Alega que houve violação à norma do art. 239 do CPC e do art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, porquanto a sentença rescindenda se baseou em citação inexistente para aplicar os efeitos da revelia, infringindo as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Expõe que “a decisão de mérito se fundou em erro ao admitir fato inexistente, quando reconheceu a citação e revelia da autora, sendo que esta sequer recebeu qualquer citação efetiva e adequada para tomar ciência do processo”. Conclui afirmando que é “imperativa a anulação de todos os atos diante da invalidade do processo, desde a citação, visto que, foi feita sem observância da prescrição legal do artigo 239, devendo ser determinada a realização de uma nova citação da parte requerida, para que seja assegurado assim o seu pleno exercício do direito de defesa”. Fundamenta o ajuizamento da ação rescisória no art. 966, incisos V e VIII, do CPC. Pede a concessão de tutela de urgência para suspender a ação monitória e, no mérito, a rescisão da sentença. É o relatório. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Deveras, a citação é o ato necessário para formalizar a relação processual (art. 238 do CPC), viabilizando o contraditório e a ampla defesa, sendo indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC). Ademais, de regra, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado” (art. 242 do CPC). Cuidando-se de citação de pessoa natural realizada pelo correio, a lei exige que a carta seja entregue diretamente ao citando, a quem o carteiro deve exigir-lhe, ao fazer a entrega, que assine o recibo – “AR” (art. 248, § 1o, do CPC). A exceção à regra supra ocorre apenas quando o citando mora em condomínio edilício ou em loteamento com controle de acesso, hipótese em que “será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência” (art. 248, § 4o, do CPC). Infere-se dos autos da ação matriz que, após frustrada a tentativa de citação no endereço da inicial (id. 52671603 – p. 79), em consulta aos sistemas eletrônicos, foram localizados quatro endereços: dois no Distrito Federal, um em Jaguarão-RS e o outro em Buritizeiro-MG (id. 52671603 – p. 82). Nos dois endereços localizados no DF, a citação não se efetivou, porque os mandados retornaram com as informações “mudou-se” (id. 52671603 – p. 94) e “desconhecido” (id. 52671603 – p. 100). Igualmente, não houve cumprimento da citação no endereço de Jaguarão-RS, conforme mandado devolvido pelo motivo “mudou-se” (id. 52671603 – p. 107). Finalmente, foi expedida citação pelo correio para o endereço de Buritizeiro-MG, ao que consta, também não cumprido, porque, nas duas tentativas, o aviso de recebimento foi assinado por terceiro (id. 52671603 – pp. 113 e 120). Por isso, foi expedida carta precatória de citação no endereço de Buritizeiro-MG (id. 52671603 – p. 121), cuja distribuição a ré destes autos sequer informou, apesar de intimada para tanto (id. 52671603 – p. 126/127). De todo modo, conforme certidão da serventia do juízo originário, em consulta ao sistema, que a carta precatória não foi cumprida, sendo devolvida sem informação do motivo (id. 52671603 – p. 130). Então, a autora da ação matriz foi intimada para promover o andamento daqueles autos, sob pena de extinção, e, apesar de transcorrido o prazo sem manifestação (id. 52671603 – p. 133), sobreveio a sentença rescindenda, que, partindo da premissa de que teria havido citação, aplicou os efeitos da revelia e julgou procedente o pedido monitório. Feito esse escólio acerca da marcha processual da ação matriz, transparece, prima facie, flagrante a ausência de citação válida. Aliás, a despeito do recebimento da carta de citação por terceiro (id. 52671603 – pp. 113 e 120), cumpre registrar que o endereço do mandado nada sugere que esteja situado em condomínio edilício ou em loteamento com controle de acesso, a fim de incidir a exceção prevista no art. 248, § 4o, do CPC, para validade do ato citatório nessas condições. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. PREJUÍZO EVIDENTE. 1. Na hipótese dos autos, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. 2. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil de 1973, com base na teoria da aparência, considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 3. Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto, em que a comunicação foi recebida por funcionário da portaria do edifício, pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica. 4. O vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. 5. Por aplicação do princípio da pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. Todavia, na espécie, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa. 6. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 248, § 4o, traz regra no sentido de admitir como válida a citação entregue a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência, norma inaplicável à hipótese dos autos. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.625.697/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 24/2/2017. Grifado) Assim, em exame preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Com efeito, ressalvada a eventual preclusão consumativa, o defeito ou inexistência da citação podem ser suscitados inclusive por ação rescisória. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS. FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE NOVENTA DIAS. ANTERIOR AÇÃO DE NULIDADE. COISA JULGADA CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE IDÊNTICA TESE EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 3/5/2021 e concluso ao gabinete em 12/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o prazo decadencial de 90 (noventa) dias disposto no §1o do art. 33 da Lei n. 9.307/96 se aplica à hipótese de nulidade de sentença arbitral arguida em impugnação ao cumprimento de sentença; b) a alegação, em impugnação ao cumprimento de sentença, de nulidade ou inexistência de citação para integrar o procedimento arbitral se submete ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias disposto no §1o do art. 33 da Lei n. 9.307/96; e c) é possível arguir, em impugnação, a nulidade de sentença arbitral após o trânsito em julgado de anterior ação de nulidade com idêntico fundamento. 3- Se a declaração de nulidade com fundamento nas hipóteses taxativas previstas no art. 32 da Lei de Arbitragem for pleiteada por meio de ação própria, impõe-se o respeito ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contado do recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. 4- Escoado o prazo de 90 (noventa) dias para o ajuizamento da ação de nulidade, não poderá a parte suscitar as hipóteses de nulidade previstas no art. 32 da Lei de Arbitragem pela via da impugnação, pois o poder formativo já haverá sido fulminado pela decadência. 5- A arguição das matérias defensivas típicas da impugnação ao cumprimento de sentença previstas no § 1o do art. 525 do CPC - entre elas a falta ou nulidade da citação - não se submete ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no § 1o do art. 33 Lei 9.307/96. 6- O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio (a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (d) de simples petição. Precedentes. 7- Uma vez eleita a via processual para a arguição da falta ou nulidade da citação, não é facultado à parte, posteriormente, utilizar outro instrumento processual com idêntico objetivo, notadamente naquelas hipóteses em que a referida questão encontrar-se encoberta pelo manto protetor da coisa julgada. 8- Na hipótese dos autos, não poderiam as recorrentes, em virtude da preclusão consumativa e sob pena de ofensa à coisa julgada, veicular idêntica alegação relativa à falta ou nulidade da citação já deduzida em anterior ação de nulidade agora em sede impugnação ao cumprimento de sentença. 9- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.001.912/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022. Grifado) Todavia, não vejo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que sequer foi declinado em concreto. Ademais, em consulta aos autos da ação de origem, verifico que o processo se encontra arquivado definitivamente, o que até proporciona o resultado prático buscado com o pedido liminar de suspensão. Portanto, não há periculum in mora. Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se a ré para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator